Tribunal: TJES
Processo: 5002019-26.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002019-26.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LUCIANDRO GOMES INACIO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PROCESSO Nº
5002019-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANDRO GOMES INACIO

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ELDER CORREA SENA - ES21244, ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO - ES18840-A

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo
juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória
em desfavor de
Luciandro Gomes Inácio
,

investigado pela prática de tráfico de drogas.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à custódia cautelar do paciente, cujas condições pessoais seriam favoráveis.

Decisão
indeferindo
o pedido de liminar. (id. 2307946)

Informações prestadas. (id. 2336407)

A douta PGJ opina pela
denegação da ordem.
(id. 2350026)

É o breve relatório.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5002019-26.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCIANDRO GOMES INACIO

COATOR: JUIZO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

Advogados do(a) PACIENTE: ELDER CORREA SENA - ES21244, ANDRE LUCIO OLIVEIRA ADEODATO - ES18840-A

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em razão de suposto constrangimento ilegal praticado pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Vitória em desfavor de Luciandro Gomes Inácio,
investigado pela prática de tráfico de drogas.

O impetrante, em síntese, sustenta não estarem presentes as condições necessárias à custódia cautelar do paciente, cujas condições pessoais seriam favoráveis.

A despeito do que se sustenta,
não vejo ilegalidade a ser reparada.

Como decidido em sede de
liminar
:

Não fui capaz de vislumbrar a verossimilhança das alegações trazidas, já que a prisão está fundada na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, sendo necessária para garantia da ordem pública, o que atende, em tese, os requisitos gizados no artigo 312 do CPP.

Preso em flagrante, o paciente confessou a prática delitiva, dizendo ser o responsável pela guarda de todo o material ilícito apontado. Como se vê da decisão de indeferiu o pedido de liberdade, a diligência policial culminou com a apreensão de R$ 152,00, 45 buchas de maconha, 2 tabletes de haxixe, 5 tabletes de haxixe; 1 uma bolinha de haxixe, 5 buchas de maconha sendo quatro de tamanhos grandes e uma de tamanho pequeno, diversos materiais para o embalo e a identificação de drogas, uma balança de precisão e 4 facas utilizadas para o corte de entorpecentes.

A despeito das alegadas condições pessoais favoráveis, portanto, a elevada quantidade de drogas apreendidas, por si só, traz o temor de que, em liberdade, o paciente volte a delinquir.

Agora em sede de cognição exauriente, não vejo como concluir de modo diverso
, principalmente porque
o profundo debate sobre a autoria não tem lugar na estreita via do
habeas corpus
.

Ao contrário do que sugere a inicial,
para a decretação da prisão preventiva não se faz necessária a certeza sobre a autoria
,
sendo suficientes apenas os indícios
. A análise das provas, tal como pretendido pelo HC, é reservada ao juízo de conhecimento após a devida conclusão da instrução, sob pena de indevido prejulgamento de mérito em clara supressão de instância.

A despeito da tese defensiva levantada,
a palavra dos policiais é dotada de fé-pública
e tem grande relevância para a formação do convencimento do julgador, devendo ser afastada apenas quando absolutamente rechaçada a sua presunção de legitimidade. No caso, ouvidos no inquérito, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante confirmaram que

informações prévias já apontavam
o imóvel
como um local de depósito e distribuição de entorpecentes, estando o paciente, na visão dos policiais, guardando o portão entrada da casa.

Aliás, os policiais disseram que
o paciente confessou ser o responsável por guardar toda a droga apreendida no local,
recebendo, para esse trabalho ilegal, R$700,00.

Há, portanto, indícios autorizadores da cautelar extrema, que se justifica como forma de
garantia da ordem pública
em razão da periculosidade acentuada do agente, revelada pela aparente
habitualidade delitiva
.
E isso extraio tanto das circunstâncias do fato – haja vista que o imóvel, em si, parece demonstrar que o tráfico já era praticado ali há algum tempo – e da considerável quantidade de droga apreendida.

Aqui, é importante destacar que
a mera existência de condições ditas “favoráveis” não impede a decretação da prisão preventiva
. Ao contrário, a demonstração da necessidade da custódia sobrepõe-se à eventual primariedade do agente e demais atributos invocados, como exercício de atividade laboral lícita e residência fixa.

Isso posto, na esteira do parecer ministerial,
denego a ordem pretendida.

É como voto.

EMENTA
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA. 1. Para a decretação da prisão preventiva não se faz necessária a certeza sobre a autoria, sendo suficientes apenas os indícios. 2. Presentes os requisitos para a prisão preventiva (artigo 312 do CPP), mantém-se a segregação para a garantia da ordem pública.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.